Tribunal: STF
Processo: RE 502137
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40 DO ADCT E ART. 2º DA LEI Nº 8.387/1991. ISENÇÃO CONDICIONADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata na controvérsia que demanda o reexame dos fatos e provas. As razões de decidir assentadas pela instância ordinária só poderiam ser revistas mediante o revolvimento das provas constantes dos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.